Tribunal: STF
Processo: RE 463771
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%
   AO ANO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DE RECURSO
   ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os
   argumentos expostos pela parte agravante não são suficientes para
   desconstituir a decisão agravada. Todas as questões apresentadas
   no recurso extraordinário foram devidamente enfrentadas em
   conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.